Tribunal: TJPA
Processo: 0016505-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016505-50.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ELVINA PAULA DE ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0016505-50.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MÁRCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO – OAB/PA Nº 4293)

AGRAVADAS: DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID. 1133092 – PÁG. 1/9) E ELVINA PAULA DE ABREU (DEFENSOR PÚBLICO: CLIMÉRIO MACHADO DE MENDONÇA NETO)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISO MONOCRÁTICA.
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A saúde é um direito constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando desprovido de recursos financeiros.

2.
“
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (RE 855178 RG, pela sistemática da Repercussão Geral).

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o ente público não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

4. Recurso Conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora *****************, do dia ____ de ____ de 2020 ao dia ___ de _____ de 2020.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ___ de _____ de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00165055020158140301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MÁRCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO – OAB/PA Nº 4293)

AGRAVADAS: DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID. 1133092 – PÁG. 1/9) E ELVINA PAULA DE ABREU (DEFENSOR PÚBLICO: CLIMÉRIO MACHADO DE MENDONÇA NETO)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação, interposto por MUNICÍPIO DE BELEM em face da decisão monocrática (Id. 1133092 – Pág. 1/9), que negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária.

A sentença impugnada condenou o Município de Belém a realizar Exame de Estudo Urodinâmico e consulta para diagnóstico efetivo e tratamento da enfermidade da autora, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razões recursais (Id. 1216535 – Pág. 1/7), o agravante sustenta em síntese que a competência para atender a ordem judicial é do Estado do Pará em razão da organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assevera que não existe dotação orçamentária para custear o tratamento da agravada.

Aduz ainda a ilegalidade de liminar deferida para a liberação de recurso pelo Município.

Impugna ainda a aplicação de multa e honorários porque consectário da obrigação que não é de responsabilidade do Município de Belém.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática e, se assim não entender, que seja recebido o presente Agravo Interno, conhecido e provido com vista à reforma da decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (Id. 1438984).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito
na pauta de Plenário Virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00165055020158140301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA DO MUNICÍPIO: REGINA MÁRCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO – OAB/PA Nº 4293)

AGRAVADAS: DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID. 1133092 – PÁG. 1/9) E ELVINA PAULA DE ABREU (DEFENSOR PÚBLICO: CLIMÉRIO MACHADO DE MENDONÇA NETO)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação, interposto por MUNICÍPIO DE BELEM em face da decisão monocrática (Id. 1133092 – Pág. 1/9), que negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária.

A sentença impugnada condenou o Município de Belém a realizar Exame de Estudo Urodinâmico e consulta para diagnóstico efetivo e tratamento da enfermidade da autora, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razões recursais (Id. 1216535 – Pág. 1/7), o agravante sustenta em síntese que a competência para atender a ordem judicial é do Estado do Pará em razão da organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assevera que não existe dotação orçamentária para custear o tratamento da agravada.

Aduz ainda a ilegalidade de liminar deferida para a liberação de recurso pelo Município.

Impugna ainda a aplicação de multa e honorários porque consectário da obrigação que não é de responsabilidade do Município de Belém.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática e, se assim não entender, que seja recebido o presente Agravo Interno, conhecido e provido com vista à reforma da decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (Id. 1438984).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito
na pauta de Plenário Virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e aplicável à espécie, conheço do agravo interno.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão monocrática, ora impugnada, que negou provimento à Apelação Cível e ao Reexame Necessário, mantendo a condenação do Município de Belém a realizar Exame de Estudo Urodinâmico e consulta para diagnóstico efetivo e tratamento da enfermidade da agravada, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É imperioso ressaltar que a competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição Federal. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

Dessa forma, não merece prosperar a argumentação de caráter supletivo da atuação do agravante, isto porque como é cediço a responsabilidade é solidária entre os entes federados pelo atendimento integral à saúde, conforme julgado do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercusso Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, Com isso, não há dúvidas de que o MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, pode ser compelido a fornecer tratamento médico necessário à saúde da agravada.

Ressalta-se, ainda, a Portaria GM-MS nº 204 de 29/01/2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle,
atribui a responsabilidade conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, no tocante às ações e serviços de saúde.

Com efeito, como consignado na decisão guerreada, o agravante não logrou êxito em comprovar suas assertivas, pois não apresenta qualquer documento comprobatório de suas alegações sobre a impossibilidade financeira alegada em fornecer o medicamento, ensejando a procedência do pedido da inicial, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consignando a possibilidade do Judiciário intervir em políticas públicas a fim de resguardar direito fundamental a saúde, como também direitos sociais,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSO DE TUTELA ANTECIPADA.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇO DOS PODERES. INTERVENÇO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESO À ECONOMIA PÚBLICA NO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES.

DANO INVERSO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STA 674 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018). Grifado

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇO EM 09.04.2018. ACESSO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS À ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇO DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1.
O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à jurisprudência dominante desta corte, que entende ser legitima a intervenção do poder judiciário a fim de resguardar direitos sociais
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1076316 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 06-08-2018 PUBLIC 07-08-2018). Grifado

No caso em apreço, inegável que a sentença deve ser mantida, pois está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, competindo ao Município de Belém o fornecimento do tratamento de saúde adequado à recorrida.

Até porque, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, sendo um direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente integra e com assistência médico-hospitalar.

A alegada ausência de dotação orçamentária também foi rebatida no
decisum
objurgado, considerando que o Ente Público deve buscar os meios de efetivação da tutela emergencial em razão do caráter de urgência da medida, devendo cumprir a determinação judicial independentemente de previsão orçamentária específica.

Nesse sentido, o juízo
a quo
agiu acertadamente a deferir a liminar em razão do caso envolver direito fundamental à vida e à saúde, como bem fundamentado na decisão combatida.

A condenação em honorários também é acertada, considerando a obrigação do fornecimento do tratamento de saúde adequado pelo Município de Belém.

Desse modo, ao cotejar os fundamentos da decisão vergastada com as alegações recursais facilmente se percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior fundamentada na jurisprudência consolidada do STF.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ____ de ______ de 2019.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/05/2020